Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-56.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009023-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SOJA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674 DO CPC. CONDIÇÃO DE PARTE. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. PRIMAZIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2.° DO CPC. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista o disposto no artigo 674 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, face à viabilidade da constrição (penhora de soja), eis que se persegue o crédito decorrente de contrato de honorários advocatícios, o qual detém primazia face aos demais créditos, por possuir natureza alimentar.

Não há falar em reforma da sentença quanto à distribuição da honorária de sucumbência, tendo em vista que foi observado o teor do artigo 85, § 2.° do CPC, sendo condenado o vencido, que deu causa à lide, a tal ônus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA
e
ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro nº 1009023-56.2022.8.11.0015,
julgou improcedentes
os pedidos constantes destes embargos de terceiros, manejados em face de
JIANCARLO LEOBET
, e por consequência,
condenou
a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma, alegando que não há discussão em torno da concorrência de créditos, mas sim em face das Apelantes serem possuidores e proprietárias da área rural, onde se colheu os frutos civis penhorados.

Dizem que “(...) a relação jurídica envolvendo referida área já é de conhecimento desse Sodalício, tendo sido discutida nos autos da Ação Declaratória n.º 0001790-73.2013.8.11.0101, que atualmente aguarda julgamento na Corte Superior (REsp 2323410)”; que “(...) houve debate de cunho declaratório em torno da existência de negócios jurídicos havidos com o devedor do apelado, José Marcelo, em nada interferindo na situação material consolidada (direito de propriedade), sobretudo à mingua de qualquer pedido reconvencional nesse sentido, ou mesmo de identidade de partes”.

Asseveram que “(...) aquela ação não constituiu o direito real de propriedade das apelantes, mesmo porque o imóvel em questão, antes mesmo do ajuizamento da lide, já estava registrado em seu nome, conforme o princípio da inscrição. Aliás, é certo que em lide declaratória o julgador apenas reconhece a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, inexistindo qualquer eficácia constitutiva. Para além disso, bem se sabe que a “comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil”. (STJ - AgInt no AREsp: 2163767 SP 2022/0207518-3, Julgamento: 13/02/2023). Logo, não há dúvidas de que as apelantes, desde o ano de 2.012, são efetivamente as proprietárias do imóvel onde se cultivou os grãos penhorados, e gozam da faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, sendo este um direito fundamental (art. 5º, XXII, da CRFB)”.

Afirmam que “(...) O fato ainda, de as apelantes terem obtido a restituição de tal imóvel e dos seus respectivos frutos na ação cautelar n.º 1000016- 73.2022.8.11.0101, referente a uma situação jurídica consolidada em 2012 (antes da constrição e constituição do crédito do apelado), também não desnatura a sua condição de possuidoras e proprietárias, sobretudo para o fim pretendido na presente demanda. Muito menos houve ali, a intenção de satisfazer uma dívida de eventual responsabilidade do devedor do apelado, pelo contrário. Amparadas justamente no seu direito real (e não em um crédito), naquela última ação as apelantes apenas pediram a retomada dos seus bens por meio do sequestro da área e de todas as ascensões e plantações dali originárias”.

Argumentam que “(...) ao revés do declinado na sentença, o quanto versado na ação declaratória e na tutela cautelar, não implicou na criação do direito real das apelantes em torno do imóvel de onde a soja penhorada foi cultivada e colhida, o que permite afirmar que a celeuma destes autos não versou sobre hipótese de concorrência de créditos. Por mais que o imóvel de onde se colheu os grãos penhorados, tenha sido dado em pagamento às apelantes pelo devedor do apelado, a fim de saldar dívida outrora contraída do ano de 2008, não há dúvidas de que tal bem e, consequentemente, todos os seus frutos, pertencem àquelas primeiras por força de hígido registro imobiliário (cujo eventual cancelamento deve se dar por ação própria)”.

Sustentam que “(...) o registro em si, da aquisição da propriedade do bem junto ao cartório de imóveis, é o bastante para conferir às apelantes o direito real sobre a área e ascensões, à luz da norma de regência”.

Aduzem que a pretensão perseguida está fundamentada nos artigos 1.228, 1.232, 1.245, 1.253 e 1.255 e seguintes do Código Civil.

Requerem o provimento do apelo, para fins de reforma da sentença, acolhendo-se a pretensão inicial, reconhecendo-se a insubsistência da constrição objetada nos autos.

Alternativamente, defendem a necessidade de instauração de concurso de credores, cujo juízo competente é a Comarca de Cláudia/MT, em que se efetivou a primeira penhora.

Quanto à distribuição da sucumbência, defendem a análise conjunta da sucumbência como o princípio da causalidade.

Pedem “(...)

a) O provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, para acolher a pretensão inicial, reconhecendo-se a insubsistência da constrição objetada nos autos, uma vez que comprovada a propriedade e a posse dos bens alvos da constrição acoimada. b) Alternativamente, o provimento deste recurso de apelação, para reconhecer a nulidade de todo o procedimento havido nos autos no tocante a instauração, por via transversa de concurso de credores, uma vez que ausente situação de concorrência de crédito e à vista da eventual competência do juízo de Cláudia para tanto, reformando-se a sentença. c) Por fim, acaso mantida a sentença, que seja dado provimento ao recurso para afastar o ônus sucumbencial, tendo em conta as especificidades do caso a partir da mitigação dos princípios da sucumbência e da causalidade, já que, comprovadamente e por presunção legal, as apelantes são as legítimas proprietárias e possuidoras dos bens constritos”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso; e que sejam majorados os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro nº 1009023-56.2022.8.11.0015,
julgou improcedentes
os pedidos constantes destes embargos de terceiros, manejados em face de
JIANCARLO LEOBET
, e por consequência,
condenou
a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo.

Pois bem.

Malgrado as alegações das Apelantes, não há como reformar a sentença.

O intuito dos Embargos de Terceiro, à luz do artigo 674 do CPC, é o de resguardar bens do terceiro acerca de constrição ou evitá-la, sendo este sujeito estranho à lide e interessado de boa fé.

Ocorre que as Apelantes não ostentam a figura de terceiros, são partes e, portanto, devem ser atingidas pelas constrições determinadas judicialmente.

Isso está demonstrado pela sentença, a qual ora transcrevo, em parte:

“(...) Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 674 do CPC. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor.

Por exclusão, terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor.

(...)

No caso dos autos, discute-se a preferência dos honorários advocatícios sobre o crédito imobiliário.

Segundo a ordem de prioridade fixada no art. 961 do Código Civil,
“o crédito real prefere a pessoal de qualquer espécie, o crédito pessoal privilegiado, ao simples; e o privilégio especial, a geral”.

Ocorre que em se tratando de créditos preferenciais, o honorário advocatício se sobrepõe aos créditos hipotecários, diante do caráter alimentar que lhe confere prevalência frente ao crédito real, afigurando-se irrelevante o fato de a hipoteca ter sido constituída e registrada em momento anterior à penhora.

(...)

Em resumo, a natureza especialíssima dos créditos trabalhistas confere aos créditos resultantes de honorários advocatícios primazia em relação a qualquer outro, inclusive hipotecário e tributário, até mesmo quando ainda não promovida a penhora no respectivo feito.

(...)

Ademais, como restou explicitado, a situação de fato, reconhecimento do direto de propriedade originada do contrato de ação em pagamento foi recentemente confirmada por acórdão (26/04/2022), anteriormente, em 14/02/2022, já havia sido determinada a constrição guerreada (Id. 75876688, autos 101465-96.2018.8.11.0015). Ainda que o processo seja precedente, a situação de fato realmente se concretizou naquela data.

Ante o exposto, na forma das disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos constantes deste embargos de terceiros, manejados por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA. e outra
em face de
JIANCARLO LEOBET
.

Condeno
a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE PROVA CONCRETA DA PROPRIEDADE OU POSSE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO NCPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO. De acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil, todo aquele que é possuidor, proprietário ou ambos, de bem objeto de medida judicial constritiva, determinada em processo no qual não é parte, pode opor embargos de terceiro a fim de resguardar a sua posse ou propriedade. Inexistindo prova nos autos de que o embargante era proprietário ou já se encontrava na posse do bem antes do ajuizamento da execução, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. Apelação Cível não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0002791-24.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.06.2020) (TJ-PR - APL: 00027912420168160045 PR 0002791-24.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/06/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020)”.

Com esses apontamentos, é perfeitamente viável a medida constritiva de penhora da soja, a fim de satisfazer a execução de honorários advocatícios, destacando-se que a verba honorária advocatícia é considerada privilegiada, por ser de natureza alimentar, possuindo primazia sobre qualquer outro.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO RECONHECEU A PREFERÊNCIA DO CRÉDITO. IRRESIGNAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEM NATUREZA ALIMENTAR E TRABALHISTA, PREFERINDO, INCLUSIVE, AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM CONCURSO DE CREDORES. PRECEDENTES STJ E TJRJ. DECISÃO QUE SE REFORMA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00866735920218190000, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 04/05/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONCURSO DE PENHORAS DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento recentemente sedimentado na Corte Especial do STJ, "A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo considerado título de preferência fundado em direito processual (...) Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo existe para que o direito material se concretize" (EREsp n. 1.603.324/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 13/10/2022) Na espécie, reconhece-se a preferência de satisfação do crédito de honorários advocatícios – que possui natureza alimentar – em relação ao crédito quirografário derivado de endosso aposto em lâmina de cheque. (TJ-MS - AI: 14034794020228120000 Três Lagoas, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/10/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)”.

No que tange aos honorários de sucumbência, não há qualquer cabimento quanto à insurgência recursal, eis que foram os Embargantes que deram causa à lide e sucumbiram, de modo que devem arcar com o ônus sucumbencial, à luz do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em sede recursal, em 5%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025